Tribunal: STF
Processo: AI 346034
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE, PROVENDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, DETERMINOU O PROCESSAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARA MELHOR EXAME. ALEGADO DEFEITO NA FORMAÇÃO DO
AGRAVO.
        Cabível agravo regimental contra despacho que determina o
processamento do recurso extraordinário para melhor exame, se o
recurso tem como fundamento defeito na formação do agravo de
instrumento, impossibilitado que se acha o reexame da questão no
julgamento do apelo extremo em face do trânsito em julgado da decisão

que o proveu (AGRAG 239.645).
        Hipótese, entretanto, em que inexiste a balda apontada.
        Agravo regimental desprovido.